Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-38.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE, PARCIAL E MULTIPROFISSIONAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABIMENTO. ENCAMINHAMENTO DO SEGURADO PARA PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O auxílio-doença acidentário, de que tratam os artigos 59 e seguintes da Lei n. 8.213/91, é devido ao segurado que fica incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, até que cesse a incapacidade. Já o benefício da aposentadoria por invalidez, previsto no artigo 42 do mesmo diploma, é devido na hipótese de constatação de incapacidade laboral definitiva, atestada por laudo médico pericial.

2. Ausentes nos autos elementos que infirmem a conclusão da prova técnica, que concluiu pela incapacidade laboral permanente, parcial e multiprofissional do segurado, inviável se mostra a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez sem prévio encaminhamento do apelante a programa de reabilitação profissional.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.